Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732585-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP AGRAVADO: DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0707088-68.2022.8.07.0014, proposta em desfavor de DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA e BANCO BRADESCO SA, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID n° 135465545 – autos de origem): “A verificação da existência de fraude e quem seria responsável pelo pagamento do valor supostamente em aberto depende necessariamente do contraditório, dessa forma não entendo como presente o requisito da probabilidade de direito. Também não vislumbro perigo da demora, já que a autora não especificou como o protesto poderia prejudicar sua atuação empresarial ou movimentação financeira, o que foi alegado na inicial. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Aguarde-se a decisão da instância superior quanto ao Conflito de Competência.” Em suas razões recursais, o agravante alega que é empresa de transporte rodoviário e que possui contrato com o 1o réu/agravado para abastecimento dos veículos nos postos de gasolina de sua rede, sendo enviadas as faturas para pagamento a cada 15 (quinze) dias por e-mail de forma regular. Afirma que no dia 03 de março de 2022 recebeu dois e-mails constando a documentação referente às faturas sempre enviadas pelo agravado Décio Auto Posto, contudo, tratava-se de fraude, tendo em vista que os pagamentos realizados não foram direcionados à conta bancária do réu/agravado, constatando-se a fraude perpetrada nos boletos de pagamento. Em razão disso, o agravado Décio Auto Posto, realizou a cobrança dos valores, bem como o protesto da dívida, que vem causando prejuízos ao agravante, tendo em vista a dificuldade de movimentação financeira, bem como aquisição de créditos e financiamentos. Assevera que a fraude se deu dentro dos sistemas internos da rede de postos, uma vez que os documentos foram emitidos de forma regular e enviados pelo e-mail da empresa, o que inviabilizava qualquer desconfiança de que não fossem verdadeiros. Por estes motivos, pugna para que seja concedida a antecipação de tutela para suspender o protesto realizado em seu nome, bem como para suspender a exigibilidade do débito até o julgamento final da ação. Preparo recolhido (ID no 39784640). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, verifica-se que o autor/agravante não demonstra o requisito atinente à probabilidade do direito por ele indicado. Analisando os autos, verifica-se que o autor/agravante argumenta que a ausência de pagamentos pelos serviços prestados pelo agravado Decio Auto Posto, que ensejou o protesto de ID no 134528053 dos autos originários, ocorreu em virtude de fraude perpetrada no sistema interno do agravado, uma vez que afirma ter recebido as notas fiscais e boletos por e-mails da rede Decio Auto Posto, porém, com o código de barras adulterado, o que ensejou a destinação do pagamento à conta bancária diversa. Contudo, as provas produzidas até o presente momento, ainda que demonstrem indícios da ocorrência da fraude alegada, não são suficientes, por si só, para demostrar, com a segurança que se exige para o deferimento da liminar pleiteada, que a responsabilidade pelo erro na emissão das notas fiscais e dos boletos bancários enviados ao autor/agravante seja efetivamente do agravado e que a fraude tenha ocorrido por meio do sistema interno da empresa. Desse modo, assim como consignado na decisão agravada, a pretensão do autor/agravante exige ampla dilação probatória, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e ampla defesa às partes, com vistas a apurar as reais circunstâncias que permeiam a discussão travada nos autos de origem, o que inviabiliza a concessão da antecipação de tutela requerida. No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618099, 07168297720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no afastamento do agravado da sociedade condominial, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1617249, 07129471020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Assim, nesta fase de cognição sumária dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, o que impede a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 7 de outubro de 2022 18:06:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora